Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão – DL 911/69. Sentença terminativa. Demanda ajuizada quando já falecido o fiduciante. Carência de pressuposto processual (capacidade de ser parte). Inadmissibilidade, no caso, de sucessão no presente feito, pois não completada a relação processual.